Tribunal: TJSP
Processo: 1031071-94.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. Alegação de cobranças abusivas. CAPITALIZAÇÃO. Admissibilidade. Ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança. JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade das limitações da Lei de Usura às

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de Crédito Bancário. Alegação de cobranças abusivas. CAPITALIZAÇÃO. Admissibilidade. Ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança. JUROS REMUNERATÓRIOS. Inaplicabilidade das limitações da Lei de Usura às instituições financeiras. Inexistência de pactuação em patamar abusivo (Súmulas 7 e 596 do STF). Custo Efetivo Total. Índice representativo da totalidade dos custos do financiamento. Diferença entre a taxa de juros remuneratórios e o CET que não implica abusividade. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Prestação de serviço não comprovada pela instituição financeira. Abusividade verificada. Sentença reformada em parte.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.